Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731709-08.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: YPIRANGA ONE - QUADRA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Há pedido de efeitos infringentes. Intimem-se Pottencial Seguradora S.A. e Caixa Seguradora S.A. para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator